Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DE VEÍCULOS. NEGÓCIO DO QUAL NÃO PARTICIPOU. ACOLHIMENTO. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR FUNCIONÁRIO. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. DANO MORAL. EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. MERO DISSABOR. INDEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A pretensão da apelante é a condenação das apeladas na obrigação de entregar o bem (veículo), ou a rescisão do contrato mediante devolução dos valores pagos, com acréscimo de danos morais.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - A finalidade do art.10 do CPC é de que os sujeitos processuais possam influir efetivamente na formação do provimento jurisdicional, tornando o processo mais justo e isonômico. “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor." (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.( )(AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Afasta-se a responsabilidade da pessoa jurídica fabricante de veículos, não integrante da relação jurídica de direito material proveniente do negócio de aquisição de veículo celebrado entre a apelante, o consórcio, e a representante do consórcio. Preliminar de ilegitimidade acolhida, julgando-se extinta a ação em relação à fabricante do veículo GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
4. Contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas em razão do enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, contrato que deve ser examinado sob a ótica do atendimento às necessidades e da proteção dos interesses do consumidor e sua legítima expectativa dado o reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio da relação consumerista.
5. A apreciação da matéria sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, impõe a responsabilização do fornecedor pela má prestação dos serviços, independente de culpa (art. 14).
6. Resta caracterizada a falha na prestação de serviços, porquanto a representante da administradora de consórcios não cumpriu com a obrigação de prestar as informações necessárias e corretas para a compreensão dos limites do negócio jurídico, induzindo a apelante a erro quanto ao modo de aquisição do produto, em violação às disposições contidas no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Os diálogos mantidos entre a consumidora e funcionário da administradora de consórcio pelo Whatsapp revelam dolo essencial de publicidade enganosa, tendo em vista que a apelante acreditou tratar-se de celebração de autofinanciamento, o que não teria ocorrido caso informada sobre a real natureza do negócio jurídico (consórcio). 7.1. O vício de informação que induz a realização de negócio mediante erro autoriza a rescisão do negócio jurídico consoante se observa do artigo 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. O Código Civil dispõe em seu art. 145 que “são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 7.3. A hipótese é de anulação do negócio jurídico com efeitos retroativos (ex tunc), retornando as partes ao estado anterior ao negócio jurídico , com o ressarcimento dos valores pagos pela autora (consorciada) na sua integralidade e de imediato.
8. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais somente fica caracterizado quando houver efetiva violação à honra da parte, que, embora não necessite de comprovação, deve ser fundamentado em fatos presumivelmente capazes de gerar o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento restrito aos dissabores decorrentes de descumprimento contratual não se mostram suficientes para evidenciar abalo de ordem moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.